Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-49.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704194-49.2022.8.07.0005 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A . RECORRIDO: SEBASTIAO DE MIRANDA E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO UTILIZADO POR TERCEIRO. "GOLPE DO MOTOBOY". FRAUDE. CULPA CONCORRENTE DO AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS RÉUS ATENUADA. DANOS MORAIS. VERBA INDEVIDA. 1. Evidenciando-se que ambas as partes concorreram para os danos experimentados – o autor, por ter fornecido seu cartão e senha pessoal a terceiros; os réus, porque, a despeito de disporem de sistemas eletrônicos de segurança, não impediram os saques e compras que, ante suas características, valores e cronologia, apontavam, de forma clara, a existência de fraude – devem suportar, de forma igualitária, os danos sofridos pelo demandante. Precedente. 2. São indevidos danos morais se o autor, ao entregar voluntariamente o cartão de crédito e sua senha pessoal, contribuiu para o fortuito que lhes deu causa. 3. Apelações parcialmente providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o consumidor violou o dever de guarda do seu cartão de crédito e de sua senha, permitindo que terceiros realizassem compras presenciais com seu cartão de crédito, e com a utilização de sua senha secreta, ocorrendo, portanto, a culpa exclusiva do consumidor, afastando, assim, a responsabilidade civil do banco recorrente. Defende que é certo que todo o ocorrido indica caso de fortuito externo do qual o banco não teve participação ativa/passiva. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do CDC, porque a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “(...) 3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479/STJ). (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1272172/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 09/12/2020). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp 2264690, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/02/2023. Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, a turma a julgadora após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Compulsando os autos, verifica-se que o apelado registrou ocorrência informando ter sido vítima de estelionato em 14/01/22, quando um suposto funcionário do Banco de Brasília informou que seu cartão havia sido clonado e sua senha bloqueada, e, posteriormente, teve seus cartões recolhidos por um motoboy (documento de ID no 39057216). Acrescente-se que, a partir da data da entrega do cartão, foram realizadas inúmeras operações bancárias, entre as quais compra e venda de moeda estrangeira e contratação de empréstimo, que, além de não habitualmente realizadas pelo apelado, ostentaram movimentação de valores superiores aos usualmente observados no histórico financeiro do recorrido. É o que se infere do extrato de ID no 39057217 em contraposição aos extratos de ID no 39057218, 39057219, 39057221 e 39057220. Ora, ainda que o apelado tenha sido induzido de forma fraudulenta a entregar o seu cartão a terceiros, as movimentações questionadas foram realizadas em valores superiores aos usuais e obviamente atípicas, considerado o histórico de uso da conta bancária. Os réus, ora apelantes, como instituição bancária e gestora do cartão de crédito, ao verificarem as movimentações financeiras atípicas, deveriam ter tomado medidas de segurança, como o bloqueio temporário do cartão do recorrido. Não o fazendo, agiram de forma negligente, pois possuem tecnologia apta à prevenção desse tipo de fraude. Do seu turno, o consumidor é responsável pela guarda do cartão e pela confidencialidade da sua senha, de forma que não há como deixar de se reconhecer que o apelado concorreu para os danos por ele sofridos. Além disso, cumpre salientar que, a despeito de o art. 14, do CDC, disciplinar responsabilidade objetiva pela falha do serviço, a responsabilização correspondente não prescinde da demonstração de que o dano decorreu exclusivamente da falha da prestação do serviço. Daí porque, quando a conduta do consumidor é predominante para o prejuízo consumado, há que suportar, também, sua parcela de responsabilidade. Não há, ademais, óbice a que se reconheça a culpa concorrente como forma de atenuar a responsabilidade do fornecedor, disciplinada no art. 945, do CC, como já decidiu esta egrégia Turma, em recente precedente, cuja relatoria pertenceu ao eminente Desembargador James Eduardo de Oliveira: ..... Portanto, os danos decorrentes do golpe de que foi vítima o autor devem ser suportados igualitariamente pelo demandante (50%) e pelos réus (50%) (ID 42424783). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatório acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.984.117/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023